Tribunal: CARF
Processo: 10940.000740/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000740/2002-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.524 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão dos autos não apresenta
vício elencado no art. 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, mormente quando a contribuinte pode apresentar recurso
contra todos fundamentos legais envolvidos na decisão.
Igualmente não há que se falar em nulidade da decisão por carência de
motivação quando o Despacho Decisório emana de autoridade competente e
em obediência aos preceitos legais.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. DIREITO A
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI EM VISTA DA
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO
NA SAÍDA DE OUTROS PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 faculta à empresa o direito ao ressarcimento do
saldo credor do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 392.171,97,
resultante da diferença entre R$ 2.190.546,01 (crédito passível de ressarcimento) e R$
1.798.374,04 (crédito deferido pela Unidade de Origem). Divergiu o Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior, que dava provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000740/2002-50
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino de Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente o
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-27.331 - 2a
Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório datado de 31/03/2006, por intermédio do qual foi
deferido parcialmente, no valor de R$ 1.798.374,04, o direito creditório objeto de Pedido de
Ressarcimento de IPI–Formulário, referente ao 1o Trimestre de 2002, no montante de R$
2.300.000,00, pleiteado ao amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, bem como
homologada a Declaração de Compensação–Formulário apresentada até o limite do montante do
crédito reconhecido.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
A interessada protocolizou, em 12/04/2002, o pedido de ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos
utilizados na fabricação de produtos vendidos no 1o trimestre-calendário de 2002, com
esteio na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$
2.300.000,00, concomitantemente com pedido de compensação (fl. 2).
Os dispositivos indicados no pedido, Decreto-lei no 491, de 1969, art. 5o, e
Decreto-lei no 1.803, de 1980, art. 1o, foram derrogados, sendo as ocorrências fáticas
regidas, a partir de 01/01/1999, conforme o regime jurídico inaugurado pela Lei no
9.779, de 1999, art. 11.
No Despacho Decisório de 31/03/2006, de fls. 424/430, a DRF em Ponta
Grossa, PR, deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de
R$ 1.798.374,04 (saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros
compensatórios, e homologou a compensação declarada até o limite do direito
creditório reconhecido: houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos
aplicados na industrialização (R$ 2.417.106,56), a redução no montante de R$
618.732,52 correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme
demonstrativo de fl. 429. As aquisições com CFOP 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12 foram
objeto de compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem jus a
ressarcimento.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 10/04/2006,
conforme o AR nos autos, a interessada apresentou, em 05/05/2006, a manifestação de
inconformidade, de fls. 434/441, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado
no instrumento de fls. 461/462, em que, resumidamente, afirma que a decisão
recorrida é nula por preterição do direito de defesa (PAF, art. 59, II) e violação do
princípio da motivação (Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2o), uma vez que a
requerente não tem condições de conhecer as verdadeiras razões do deferimento
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

apenas parcial do pleito; como a requerente não incluiu na apuração do ressarcimento
os créditos relativos às aquisições com CFOP 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12, não poderia
haver a dedução dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12, e, portanto, a
diminuição dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade de débitos
considerados na apuração do saldo credor; por fim, requer o conhecimento e
provimento da manifestação de inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de
restituição formulado e anulada a decisão proferida.
Em 15/03/2007, conforme o despacho de fl. 464, por força da Portaria SRF no
179, de 13 de fevereiro de 2007, este processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 468/473), em 17/04/2007, cópia da
Resolução no 204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do
trimestre, dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 476/488): Acórdão no 204-
03.146, de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em
que é dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de
critério jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de
defesa da requerente.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, sem o reconhecimento do
direito creditório em litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-27.331,
datado de 27/01/2010, cuja ementa transcrevo a seguir:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Ainda que haja deficiência na motivação de um despacho decisório, outros elementos
presentes nos autos são aptos a evitar o cerceamento de defesa e elidir a respectiva
nulidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações do recurso inaugural, envolvendo:
a) a nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação; e
b) o indevido computo na apuração de seu crédito das operações (saídas)
realizadas com CFOPs 5.12 e 6.12, posto que tais operações foram
anteriormente confrontadas com os créditos geradores por operação de
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

igual natureza (aquisição para revenda e material para uso e consumo), os
quais não eram passíveis de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade do Despacho Decisório
Aduz a Recorrente que o único argumento do Fisco para o deferimento parcial do
pedido foi o de que não poderiam ser geradores de créditos passíveis de ressarcimento aquelas
aquisições não destinadas a integrar o processo produtivo, sem, todavia, declinar quais seriam
esses insumos.
Afirma que não lançou créditos não passíveis de ressarcimento em seu Pedido de
Ressarcimento e que o critério usado pela fiscalização na apuração de seu crédito foi irregular
por considerar as operações com CFOPs 5.12 e 6.12, que já haviam sido utilizadas na escrita
fiscal e não poderiam, mais uma vez, ser consideradas na coluna débitos do IPI;
Assim, conclui ela, tendo ficado claro e demonstrado que, em verdade, não houve
pleito de ressarcimento de créditos que não eram passíveis de ressarcimento, o Despacho
Decisório tornou-se imotivado, ferindo o contido no art. 37 da Constituição Federal, bem como o
art. 2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Analiso.
Não vislumbro nos presentes autos a falta de motivação suscitada.
Percebo que a Recorrente traz uma questão de mérito, erro na recomposição do
saldo credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o fundamento de ausência de
motivação.
A fiscalização esclareceu o motivo do procedimento por ela adotado (apuração do
saldo credor do IPI a ressarcir), conforme trechos do Relatório Fiscal / Despacho Decisório a
seguir:
Com respaldo no art, 11 da Lei n° 9.779/1999, infere-se não caber direito ao
postulante de incluir o crédito do IPI relativo as aquisições de insumos não integrantes
dos produtos fabricados, para fins de ressarcimento em espécie ou compensação
com outros tributos administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses
insumos destinada à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação
que não integre o processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de
“aplicados na industrialização”. Logo, não entram no cômputo do ressarcimento e
da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os
seguintes códigos CFOP: 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12. Entretanto, estes valores já foram
utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus débitos,
na apuração decendial do saldo no RAIPI.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da Unidade de Origem, as hipóteses que poderiam acarretar sua
nulidade estão expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas
nestes autos, visto que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição
do direito de defesa.
Em outras palavras, o Despacho Decisório emanou de autoridade competente e foi
observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar a
citada decisão da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nulo o Despacho Decisório.
Assim, improcedente a preliminar.
III
MÉRITO
III.1 Erro na recomposição do saldo credor do IPI
A Recorrente aduz que, ao apresentar os documentos que suportaram os créditos
do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com CFOPs
1.99, 2.32, 2.99 e 3.12, ou seja, devoluções de vendas (2.32), outras entradas não especificadas
(1.99 e 2.99) e compras para comercialização (3.12), ainda que registradas no Livro de Apuração
do IPI.
Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no
quadro constante do Despacho Decisório do correspondente processo administrativo, aqueles
referentes às saídas com CFOPs 5.12 e 6.12, vale dizer, saída de produtos para revenda e
devolução de compra de material de uso ou consumo, já que tais saídas somente poderiam ser
confrontadas com os créditos geradores por operações de mesma natureza.
Enfatiza que os CFOPs 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12 não foram considerados no quadro
de entradas com créditos de IPI no demonstrativo de pedido de ressarcimento e compensação
apresentado ao Fisco. Logo, não poderia haver dedução de débitos de operações com CFOPs
5.12 e 6.12, pois, assim sendo feito, há diminuição do crédito a que tem direito a Recorrente de
forma indevida e sem previsão legal.
Dessa forma, conclui a Recorrente, a fiscalização, ao adotar tal procedimento,
diminuiu o seu crédito a ser ressarcido em duplicidade, o que deve ser corrigido por meio do
presente recurso.
Analiso.
Questão idêntica a esta foi analisada com bastante propriedade por este Conselho
no bojo dos Processos Administrativos nos 10940.000938/2001-52 (Pedido de Ressarcimento de
IPI - 2o trimestre de 2001) e 10940.000075/2002-02 (Pedido de Ressarcimento de IPI - 4o
trimestre de 2001), respectivamente, por intermédio dos Acórdãos nos 3802-002.079 e 3802-
002.078, ambos de 25/09/2013, referentes à mesma contribuinte.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

Assim, por concordar com a linha de análise firmada nos citados processos, peço
vênia para, a partir de então, adotá-la no presente caso, ajustando-a às particularidades destes
autos.
A glosa parcial do pleito foi fundamentada na impossibilidade de cômputo, para
fins de ressarcimento ou compensação, das aquisições de insumos destinados à comercialização,
ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não integre o processo produtivo da
Recorrente, haja vista não se subsumem ao conceito de “aplicados na industrialização”.
A tabela “3.2 – Demonstração das operações de crédito do IPI (Entradas), às fls.
57-71, confeccionada pela empresa, diz respeito à apuração do credito do IPI pela aquisição de
insumos utilizados no processo produtivo durante o 1o trimestre de 2002 (CFOPs 1.11, 2.11 e
3.11). A soma dos correspondentes créditos no período corresponde a R$ 2.417.106,56. Quanto a
esse valor, não há qualquer controvérsia, constando o mesmo da apuração feita pela Seção de
Orientação e Análise Tributária (SAORT) da DRF - Ponta Grossa/PR, como consignado às fls.
450 (Despacho Decisório). Assim, conforme afirmado pela própria DRJ - Ribeirão Preto/SP no
voto condutor do acórdão de primeira instância, tal montante não aborda "os créditos
concernentes às entradas com CFOPs 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12". Tais códigos, de fato, não estão
relacionados com o processo industrial.
Diversamente, consta do Despacho Decisório que glosou parcialmente o direito
creditório vislumbrado que aludida glosa foi decorrente das “compras dos insumos” inerentes
aos citados CFOPs (1.99, 2.32, 2.99 e 3.12). De forma paradoxal, é afirmado, no referido
Despacho, que tais valores “[...] já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no
batimento dos créditos versus débitos, na apuração decendial do saldo no RAIPI”.
Confira-se o trecho do citado Despacho Decisório de onde foram extraídas as
afirmações acima colacionadas, às fls. 450-451:
Com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, infere-se não caber direito ao
postulante de incluir o crédito do IPI relativo as aquisições de insumos não integrantes
dos produtos fabricados, para fins de ressarcimento em espécie ou compensação
com outros tributos administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses
insumos destinada à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação
que não integre o processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de
“aplicados na industrialização”. Logo, não entram no cômputo do ressarcimento e
da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os
seguintes códigos CFOP: 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12. Entretanto, estes valores já foram
utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus débitos,
na apuração decendial do saldo no RAIPI.
Foram verificadas as notas fiscais referentes às entradas de mercadorias com
direito ao crédito de IPI e as notas fiscais de saídas do estabelecimento industrial, por
amostragem (fls. 99/379), e ficou constatada a correta escrituração fiscal desta
amostra, não se constatando outras discrepâncias, exceto os casos já comentados.
Deste modo, o saldo credor em moeda corrente correspondente ao 1° trimestre
de 2002 ficou assim constituído:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

O estorno disposto no art. 17 da IN SRF no 600/2005 está demonstrado à fl. 97,
na escrituração fiscal do 1o decêndio de abril de 2002.
Diante do exposto, proponho o reconhecimento parcial do direito creditório da
importância de R$ 1.798.374,04 sem direito a juros compensatórios, nos termos do §
5o do art. 52 da IN SRF no 600/2005 e a homologação da Declaração de Compensação
apresentada à fl. 2, até o limite do crédito reconhecido.
[Destaques acrescidos]
Não obstante os fundamentos apresentados pela autoridade administrativa
responsável pelo exame do pleito (v. Despacho Decisório, especialmente às fls. 450-451 —
trecho acima reproduzido), constata-se, do teor da planilha de cálculo objeto do referenciado
Despacho, que o direito creditório foi apurado de forma diversa à fundamentação aduzida. Com
efeito, o saldo do IPI a ressarcir foi obtido pela simples diferença entre: i) o crédito do IPI pela
aquisição de insumos utilizados no processo produtivo (apurado na tabela 3.2 — Demonstração
das operações de crédito do IPI (Entradas) — CFOPs 1.11, 2.11 e 3.11), e; ii) o valor do IPI nas
saídas de mercadoria (tabela 3.3 — Demonstração das operações de débito do IPI (Saídas) —
CFOP 5.12, 5.95, 6.12, 6.31 e 6.99).
Na verdade, tal apuração nada mais é do que a reprodução da tabela 3.4 do sujeito
passivo - Demonstração dos totais - 2002 - 1° Trimestre — acostada às fls. 96 dos autos, a qual
não representa o cálculo, pela interessada, do imposto passível de ressarcimento, mas unicamente
o atendimento à intimação n° 140/2005, às fls. 49-51, onde a autoridade fiscal exige referida
declaração no leiaute prescrito (v. fls. 50), qual seja, o reproduzido no Despacho Decisório e na
referenciada tabela 3.4.
Do que foi acima exposto, resta evidente que a autoridade administrativa, ao
examinar o pleito, muito embora tenha atestado, primeiramente, o escorreito levantamento do
crédito do IPI relativo à aquisição de insumos (pois não incluiu as operações relativas aos CFOPs
1.99, 2.32, 2.99 e 3.12), apresentou, no entanto, demonstrativo de cálculo onde o levantamento
do credito foi realizado sem respaldo nas razoes apresentadas. Além disso, a apuração do direito
creditório pela autoridade administrativa revela-se equivocada, já que o montante do credito
passível de ressarcimento (correspondente à aquisição de insumos para industrialização) foi
diminuído com base nos valores lançados a débito do imposto pela venda de mercadorias
adquiridas de terceiros. Enfim, correlacionou indevidamente rubricas de naturezas distintas.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

Com efeito, a apuração do saldo trimestral no conta-corrente do IPI é necessária
para verificar se há saldo credor do imposto, o qual, se equivalente ou inferior ao montante
creditório decorrente da aquisição de insumos utilizados na industrialização (artigo 11 da Lei n°
9.779/99) — calculado separadamente —, poderá ser objeto de ressarcimento. Em outras
palavras, o saldo credor do imposto decorrente da aquisição de insumos para industrialização,
que remanescer ao final do trimestre-calendario (depois dos débitos no acerto do conta-corrente),
poderá ser utilizado para fins de ressarcimento ou compensação, como, aliás, autorizam
expressamente o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 e o §2o do artigo 2o da IN SRF n° 33, de
04/03/1999.
Isso é bastante para evidenciar o erro procedimental adotado pela autoridade
administrativa, que, conforme acima exposto, confundiu a apuração dos créditos passíveis de
ressarcimento com o levantamento do saldo credor do imposto. Em outras palavras, referida
autoridade não distinguiu a forma de apuração do crédito com a condição para a obtenção do
incentivo na forma de ressarcimento ou compensação, tendo laborado em erro ao confrontar
operações de naturezas diversas.
A decisão de primeira instância também não é feliz em demonstrar a legitimidade
da glosa parcial do crédito pleiteado pela interessada. Nos fundamentos da referida decisão,
muito embora esteja registrada a falta de clareza do Despacho Decisorio em comento, tenta-se
explicar a glosa com a simples citação "[...] das planilhas de fls. 39/78, da cópia da escrita fiscal
de fls. 79/97 e da planilha de fl. 429 [...]". Todavia, a decisão de primeira instância não atesta
efetivamente o suposto cômputo indevido, por parte da interessada, de créditos passíveis de
ressarcimento.
Analisando o Registro de Apuração do IPI, percebo que incorreram em equívoco
tanto a fiscalização quanto a contribuinte.
Explico.
O valor correto a ser ressarcido, é o saldo credor apurado na escrita fiscal da
contribuinte ao final do 1o trimestre de 2002, no valor de R$ 2.190.546,01, à fl. 115.
Ora, uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar
todas as entradas.
A lógica da sistemática, penso, seria, a uma, não permitir que créditos oriundos de
operações não afetas a industrialização própria fossem objeto de ressarcimento, e, a duas,
priorizar a utilização dos créditos de aquisição de insumos inicialmente na compensação
realizada na escrita fiscal.
Assim, o valor a ser ressarcido corresponderia ao saldo credor apurado na escrita
fiscal, considerando-se todas as entradas e saídas, tomando-se o cuidado de se averiguar se o seu
valor é inferior ou igual ao total de créditos decorrentes da aquisição de insumos para se evitar o
ressarcimento de créditos não admitidos pela IN SRF no 33/99.
Por outro lado, também a contribuinte incorreu em equívoco.
Consoante se verifica à fl. 116, após apurar o saldo credor do período (R$
2.190.546,01), solicita, como ressarcimento de créditos, o valor de R$ 2.300.000,00, e não
aquele saldo.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

Ora, a diferença de R$ 109.453,99 (a mais no pedido de ressarcimento), como
pode se observar da escrita fiscal, acaba por advir de créditos do primeiro decêndio de abril de
2002.
Assim, além do valor de R$ 1.798.374,04 já reconhecido pelo Despacho
Decisório, deve ser reconhecido ainda o valor de R$ 392.171,97, totalizando o valor de R$
2.190.546,01, que corresponde ao saldo credor apurado na escrita fiscal do contribuinte (e
inferior ao total de créditos decorrentes da aquisição de insumos).
Dessa forma, o saldo passível de ressarcimento, calculado e escriturado
corretamente, corresponde a R$ 2.190.546,01, conforme demonstrado na tabela abaixo, onde
estão indicadas as folhas do processo eletrônico correspondentes aos lançamentos dos
respectivos valores no Registro de Apuração do IPI.
O erro da interessada, retratado no pleito de reconhecimento de direito creditório
(no montante de R$ 2.300.000,00) superior ao alicerçado em sua escrituração, deixa claro que a
glosa correta, considerando o pedido inicialmente apresentado, deveria ter sido no valor de R$
109.453,99.
Seguem as planilhas que evidenciam as conclusões acima:

Período
Créditos, Débitos e Saldo do IPI no período
Valor
Fls. e-Proc
Trimeste anterior
Saldo credor trim. anterior antes pedido ressarcimento
2.303.980,27
99
(-) Pedido de ressarcimento Proc. 10940.000075/2002-02
2.303.980,27
(=) Saldo (credor) do trimeste anterior
0,00
1o Dec Jan/2002
(+) Créditos
280.454,33
99
(-) Débitos
71.691,15
(=) Saldo credor do decêndio
208.763,18
2o Dec Jan/2002
(+) Créditos
209.232,65
101
(-) Débitos
66.564,21
(=) Saldo credor do decêndio
351.431,62
3o Dec Jan/2002
(+) Créditos
533.476,04
103
(-) Débitos
85.918,74
(=) Saldo credor do decêndio
798.988,92
1o Dec Fev/2002
(+) Créditos
275.290,13
105
(-) Débitos
69.329,87
(=) Saldo credor do decêndio
1.004.949,18
2o Dec Fev/2002
(+) Créditos
347.771,96
107
(-) Débitos
67.423,79
(=) Saldo credor do decêndio
1.285.297,35
3o Dec Fev/2002
(+) Créditos
195.007,63
109
(-) Débitos
31.585,42
(=) Saldo credor do decêndio
1.448.719,56
1o Dec Mar/2002
(+) Créditos
220.374,90
111
(-) Débitos
67.231,51
(=) Saldo credor do decêndio
1.601.862,95
2o Dec Mar/2002
(+) Créditos
321.047,46
113
(-) Débitos
83.611,25
(=) Saldo credor do decêndio
1.839.299,16
3o Dec Mar/2002
(+) Créditos
426.623,43
115
(-) Débitos
75.376,58
(=) Saldo credor do decêndio (pasível de ressarimento)
2.190.546,01
2.300.000,00
116
109.453,99
Demostrativo de apuração do saldo credor do IPI no 1o Trimestre de 2002 passível de ressarcimento
(Art. 11 da Lei no 9.779/99 - Apuração decêndio a decêndio)
Valor pleiteado do ressarcimento
Valor que deveria ser glosado

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.524 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000740/2002-50

Saldo credor do trimestre anterior (4o trimestre de 2001)
0,00
(+) Créditos do trimestre (1o trimestre/2002)
2.809.278,53
(-) Débitos do trimestre (1o trimestre/2002)
618.732,52
(=) Saldo credor do trimestre passível de ressarcimento
2.190.546,01
(-) Direito creditório já reconhecido pela undiade preparadora
1.798.374,04
(=) Crédito adicional ao qual faz jus a Recorrente
392.171,97
Demonstrativo de apuração do saldo credor do IPI passível de ressarcimento
(apuração consolidada do período)

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 392.171,97, resultante da diferença entre
R$ 2.190.546,01 (crédito passível de ressarcimento) e R$ 1.798.374,04 (crédito deferido pela
Unidade de Origem).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital